Tribunal: STF
Processo: ARE 1591229
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. O agravante sustenta que a revisão da dosimetria da pena não exige interpretação de legislação infraconstitucional nem reexame de fatos e provas, pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal, a fixação da fração mínima de 1/6 para a causa de aumento prevista no §4º da Lei nº 9.455/1997 e a definição de regime prisional compatível com a pena pretendida. No caso concreto, o recorrente foi condenado pelo crime de tortura (art. 1º, I, “a”, c.c. §4º, I e III, da Lei nº 9.455/1997), tendo o Tribunal de origem dado parcial provimento à apelação para redimensionar as penas.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à fração aplicada na causa de aumento prevista na Lei de Tortura, pode ser analisada em recurso extraordinário sem reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A revisão dos critérios utilizados para a exasperação da pena-base e da fração aplicada na causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, da Lei nº 9.455/1997 exige a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que controvérsias relativas à dosimetria da pena, quando dependentes da reavaliação de fatos, provas ou da aplicação de legislação infraconstitucional, não apresentam matéria constitucional direta apta a viabilizar o recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO 

    Agravo regimental não provido.